Tribunal: TJSP
Processo: 2089158-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela executada. Parte executada que se insurge neste agravo nesse sentido. Acolhimento em parte. Execução das verbas honorárias que pode se dar nos autos deste cumprimento, porquanto reconhecida a simples irregularidade pela decisão recorrida. Astreintes fixadas em tutela por Juízo que era

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela executada. Parte executada que se insurge neste agravo nesse sentido. Acolhimento em parte. Execução das verbas honorárias que pode se dar nos autos deste cumprimento, porquanto reconhecida a simples irregularidade pela decisão recorrida. Astreintes fixadas em tutela por Juízo que era incompetente. Exceção de incompetência que fora acolhida com fulcro no art. 100, IV, "d", do Código de Processo Civil de 1973. Artigo 113, § 2o do referido Diploma aplicável apenas nos casos de incompetência absoluta. Decisão de tutela, pois, que permaneceu válida, devendo incidir a multa ali fixada, todavia, apenas até o trânsito em julgado, porquanto prevista nova multa em sede de sentença. Valor alcançado pela multa liminar que deve ser minorado, nos termos do art. 537 §1o do Código de Processo Civil. Valor reduzido para R$ 80.000,00, neste ponto podendo a execução prosseguir. Multa fixada na r. sentença, por sua vez, que ainda não pode ser executada, porquanto o prazo nela assinalado para início dos reparos ainda não ocorreu, diante dos empecilhos à vistoria in loco, tal qual se demonstrou em agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora agravante. Acolhimento, apenas em parte, da impugnação da executada, ensejando fixação de honorários advocatícios a seu favor, nos termos das Súmulas n. 517 e 519 do Col. STJ e REsp 1134186-RS. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000591389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089158-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PÉROLA
IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA., é agravado EDIFÍCIO RESIDENCIAL
VERMONT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento em parte ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.390.
Agravo de Instrumento no 2089158-37.2020.8.26.0000.
Agravante/Executada: Pérola Imóveis e Construções Ltda.
Agravado/Exequente: Edifício Residencial Vermont.
Juiz Dr. José Wilson Gonçalves.
Origem: 5a Vara Cível do Foro de Santos.
Processo na origem no 0023045-35.2019.8.26.0562.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela
executada. Parte executada que se insurge neste agravo nesse
sentido. Acolhimento em parte. Execução das verbas
honorárias que pode se dar nos autos deste cumprimento,
porquanto reconhecida a simples irregularidade pela decisão
recorrida. Astreintes fixadas em tutela por Juízo que era
incompetente. Exceção de incompetência que fora acolhida
com fulcro no art. 100, IV, “d”, do Código de Processo Civil de
1973. Artigo 113, § 2o do referido Diploma aplicável apenas
nos casos de incompetência absoluta. Decisão de tutela, pois,
que permaneceu válida, devendo incidir a multa ali fixada,
todavia, apenas até o trânsito em julgado, porquanto prevista
nova multa em sede de sentença. Valor alcançado pela multa
liminar que deve ser minorado, nos termos do art. 537 §1o do
Código de Processo Civil. Valor reduzido para R$ 80.000,00,
neste ponto podendo a execução prosseguir. Multa fixada na r.
sentença, por sua vez, que ainda não pode ser executada,
porquanto o prazo nela assinalado para início dos reparos ainda
não ocorreu, diante dos empecilhos à vistoria in loco, tal qual
se demonstrou em agravo de instrumento anteriormente
interposto pela ora agravante. Acolhimento, apenas em parte,
da impugnação da executada, ensejando fixação de honorários
advocatícios a seu favor, nos termos das Súmulas n. 517 e 519
do Col. STJ e REsp 1134186-RS. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 166/169 da origem que, no cumprimento de sentença,
assim dispôs:
“[...] 1. No regime atual (NCPC), em reforço à disposição do
Estatuto da Advocacia (art. 23), os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, não à
parte, exceto quando o advogado expressamente os cede à parte ou, comprovadamente, por
via de contrato, ajustou-se que ao advogado pertencerão os honorários contratuais e à parte os
de sucumbência. Aliás, o caput do art. 85 do CPC é manifesto, prescrevendo que a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, daí se inferindo que o
vencedor, a não ser nos casos acima lembrados, não tem título executivo contra o vencido no
que concernem aos honorários advocatícios. O inverso se diz com relação às despesas
antecipadas pelo vitorioso, porque a sentença condenará o vencido a lhe ressarci-las,
consoante § 2o do art. 82, também do CPC. Significa isto dizer que em regra o vitorioso não
pode, em nome próprio, executar os honorários, e o advogado não pode, em nome próprio,
executar tais despesas, pelo simples motivo de não existir título executivo em favor deles, para
especificamente essas hipóteses, ressalvando-se as situações acima mencionadas, que
deverão ser comprovadas, de forma coesa. Claro, pois, se o advogado, pelo contrato celebrado
com o cliente, obrigou-se a custear a ação, fazendo-o ao seu longo, tornar-se-á pessoalmente
credor também das despesas realizadas, de forma que o título lhe favorecerá, sem que haja a
necessidade de intentação de ação autônoma visando ao reembolso em face da parte adversa
vencida. Ocorre que, se o advogado (ou escritório de advocacia) credor for o mesmo que oficia
no cumprimento, a execução conjunta configura mera irregularidade, não desbordando à órbita
da ilegitimidade ou da falta de interesse (por inexistência de título executivo), razão pela qual ao
juiz, sobretudo em homenagem ao postulado do máximo aproveitamento do processo,
implicado no princípio da eficiência, incumbe apenas determinar a regularização, o que o faço,
devendo o advogado credor separar as execuções, nestes mesmos autos, postulando
em nome próprio no que atina ao seu direito autônomo aos honorários, e em nome da
cliente, no que atina aos direitos dela. Por seu turno, o depósito realizado pela devedora não
implicou preclusão lógica, na medida em que a garantia do juízo não se incompatibiliza com o
oferecimento de impugnação, mas antes, essas atitudes processuais de parte do executado
são harmônicas entre si e não raro são adotadas, sobretudo visando a efeito suspensivo,
porquanto a concessão deste depende, em regra, de oferecimento de garantia idônea.
Finalmente, com relação a tais honorários, o advogado credor poderá levantá-los, dado
que não se relacionam com as astreintes em execução e sob grave controvérsia. Com
efeito, expeça-se guia digital de levantamento ao advogado credor, depois de efetuada a
regularização acima determinada, referindo-se essa guia exclusivamente aos honorários
sucumbenciais. Se em quinze dias não vier para os autos decisão contrária do tribunal e, em
reforço, feita a regularização ordenada, libere-se a guia ao advogado credor. 2. No que atina
ao art. 113 do CPC revogado, invocado na impugnação, tratava exclusivamente da
incompetência absoluta, enquanto este caso veiculou incompetência relativa (territorial),
tanto que, apresentada exceção, esta foi acolhida, tendo sido determinada, por
conseguinte, a redistribuição ao foro de Santos, competente para a solução da lide, daí
que não se cogita, manifestamente, da nulidade alegada. 3. Não se confunde valor dado à
causa, em muitos casos a partir de critério prospectivo, eis que impossível desde logo defini-lo,
com valor da causa ou com valor da condenação ou, ainda, com valor da obrigação principal.
Por esse motivo, as astreintes não se sujeitam, para o efeito de teto, ao valor dado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa. Por sua vez, no que pertine às astreintes, seu valor (fracionado ou total), sua
periodicidade e sua forma de incidência, não se cogita de coisa julgada, podendo o juiz
do cumprimento efetuar modificações ou adaptações visando à sua operatividade. E este
caso justamente exige decisão de adaptação, porque o teto estabelecido na sentença
não pauta por instrumentalidade, exatamente pela dificuldade de definir qual seria para
este efeito de execução das astreintes o valor da obrigação principal. Por conseguinte,
altero, para adequação do teto à especificidade do caso, a determinação constante do
dispositivo da sentença, para constar valor certo e determinado, fixando-o em R$
1.000.000,00. Nesse arbitramento se toma em conta a aptidão coercitiva, na medida em que se
objetiva, justamente, o cumprimento do preceito judicial, não podendo o processo, ao fim, ser
bom para o vencido que, ao seu longo, não se desincumbiu, sobretudo colaborativamente, dos
ônus processuais e dos deveres impostos pela posição processual derradeiramente
estabelecida. Isto é, a decisão deve ser cumprida, cabendo ao vencido as providências pelo
cumprimento, e sua comprovação regular e tempestiva. 4. Não se há falar em procedimento
de liquidação por arbitramento em cumprimento de astreintes, pois depende tão
somente de cálculos aritméticos, a partir da verificação do estado de desobediência. E
qualquer dúvida que possa existir, inclusive sobre o montante executado (inexigibilidade
ou excesso) poderá ser suscitada em impugnação (art. 525, § 1o do CPC). 5. Não existe
prova coesa acerca do cumprimento do preceito judicial dentro do prazo fixado na
sentença ou prova coesa de o cumprimento dentro desse prazo não ter sido realizada
por fato imputado exclusivamente ao credor, razão pela qual as astreintes apuradas pelo
credor são exigíveis desde logo, observando-se o teto arbitrado através desta decisão, que
poderá compor o cumprimento, nos termos do art. 323 do CPC, aplicável também ao
cumprimento. 6. Destarte, rejeito a impugnação, deixando de condenar o impugnante em
encargos de sucumbência em virtude desta rejeição, mas, nos termos dos arts. 827, 2o e 771,
do CPC, pelo acréscimo de serviço ao advogado do credor, fixo a verba honorária em
20% do valor total em execução, em substituição àquela tratada no § 1o do art. 523”.
Insurge-se a executada, indicando, a ilegitimidade
da parte para cobrança de honorários. Entende que, ao se reconhecer que o
agravado não tem legitimidade para executar os honorários que pertencem ao
advogado - lastreado na tese exposta na impugnação de fls. 113/122 com
base nas alterações trazidas pelo atual Código de Processo Civil em relação a
esse tema - era de rigor que o agravado fosse condenado na sucumbência a
que deu causa, de modo que a parte legítima para cobrar tais honorários, ou
seja, o advogado, obrigatoriamente terá que intentar um procedimento
autônomo de cumprimento de sentença, embora por dependência aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principais.
Suscita, ainda, a inexigibilidade da obrigação,
pois se tratando de regra de competência absoluta, sendo nula a r. decisão e
sem que nova decisão em tal sentido tenha sido prolatada pelo i. Juízo
competente, temos que a execução da multa determinada por Juízo
incompetente não pode ser exigida, de modo que a preliminar de
inexigibilidade da obrigação contida na impugnação deve prevalecer, com
extinção da execução e a condenação do agravado nas verbas de
sucumbência.
Entende, ainda, pela inexigibilidade da obrigação,
haja vista que sujeita à condição, pois o prazo para início dos trabalhos pende
de designação, pelo i. Juízo a quo, de data para a vistoria no imóvel. Aduz
que, não tendo decorrido o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer,
não há incidência da multa, pois a sentença condicionou-a ao não
cumprimento dessa obrigação. Conclui que, como o prazo não decorreu, ou
seja, a condição para a cobrança da multa não se verificou, a obrigação é
inexigível, de modo que, por essa razão, a execução relativa às astreintes
deve ser extinta com condenação do agravado nas verbas de sucumbência.
Assevera inexequibilidade do título pela liquidez.
Aduz que, ainda que esse E. Tribunal entenda ser possível a cobrança das
astreintes, por reconhecer que a decisão que, em sede de antecipação da
tutela, fixando tal multa, por Juízo incompetente, não é nula, e que estamos a
falar de duas espécies de astreintes aquela fixada pelo Juízo incompetente,
cuja incidência conta-se a partir do prazo nela fixado para cumprimento, e
a que foi fixada na sentença e que, portanto, a tese seria a de que as
astreintes válidas são as fixadas na antecipação da tutela, e não a fixada
na sentença exequenda, cujo prazo sequer iniciou-se, temos que, nesta
hipótese, a questão não seria de inexigibilidade da cobrança, mas sim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexequibilidade do título, dada sua total iliquidez. Neste ponto, assevera
que, não estando fixado na sentença o valor da multa, e que, se
considerarmos que a sentença limitou o valor da multa ao valor da obrigação
principal, é mais do que evidente que o caso é de liquidação da sentença,
na esteira do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil, feita em
conformidade com os ditames do art. 510, do referido Diploma. Assim, requer o
provimento do presente agravo de instrumento, para o fim de reconhecer a
iliquidez da dívida, com extinção da execução e, por via de consequência, a
inversão do ônus da sucumbência.
Ad cautelam, entende pela nulidade da decisão por
ser ultra petita. Aduz que o exequente pediu, na execução, que a embargante-
executada pagasse R$ 727.000,00, não existindo a menor possibilidade de o
Juiz elevar esse valor. Entende que essa alteração (do dispositivo da
sentença) somente poderia ocorrer em sede de embargos de declaração, se
provocado, e antes do trânsito em julgado. Alega que, a decisão do Juízo a
quo, de alterar a sentença, fixando a multa em R$1.000.000,00, por contrariar
a lei, uma vez que pretende acrescentar dispositivo não constante da
sentença transitada em julgado, deverá de plano ser revogada.
No mais, afirma que levando-se em conta sobretudo
que, mesmo sobre o valor da obrigação principal, a multa se tornou excessiva,
dado seu caráter meramente censório, temos que, se ela não for indevida
neste momento, por conta de sua cobrança estar sendo feita antes do prazo
dado ao cumprimento da sentença e, com isso, impedir que a agravante possa
beneficiar-se da isenção (da multa) prevista no já mencionado artigo 537, § 1o,
inciso II, do Código de Processo Civil, e levando em conta que, se não houver
cumprimento da sentença relativamente à obrigação principal (de fazer), esta
será convertida em perdas e danos, de modo que o exequente, agravado,
seria inteiramente indenizado, tal multa revela-se como excessivamente
inadequada. Neste tom, ajustar a multa, se devida for, levando em conta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o prazo para cumprimento da obrigação sequer iniciou-se, ao patamar da ação
principal, isto é, R$ 10.000,00, devidamente atualizada, é medida que se
impõe, se o mérito da execução for apreciado.
Requer o provimento do recurso para a reforma da r.
decisão, de modo a extinguir a execução em face de uma, de algumas ou de
todas as preliminares outrora suscitadas e, ad cautelam e ad argumentantum
tantum, caso rejeitadas todas as preliminares referidas, no mérito, seja dado
provimento ao recurso, a fim de que o valor da execução da multa seja fixado
em conformidade com a sentença, limitada ao valor da obrigação principal, que
é de R$ 10.000,00, devidamente corrigido.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo,
para obstar eventual levantamento de quantia até o julgamento pelo Colegiado
(fls. 23/28).
Contraminuta (fls. 31/48).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
No tocante ao primeiro ponto, sobre ilegitimidade
da parte para cobrança de honorários, o Juízo da origem indicou tratar-se,
no caso, de mera irregularidade, de forma que não se vislumbra a necessidade
de fixação de honorários em prol da parte executada por ter acolhida a sua
impugnação nesse sentido. Até porque, não afastada a condenação, mas sim
a forma pela qual se dá a sua execução.
Ademais, o MM. Juízo da origem deixou claro que o
levantamento dos valores depositados pela parte executada, referentes
aos honorários, apenas ocorrerá depois de efetuada a regularização, por ele,
determinada, qual seja, o advogado credor deve separar as execuções, nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmos autos e não necessariamente em autos dependentes, como quer a
agravante -, postulando em nome próprio no que atina ao seu direito autônomo
aos honorários e, em nome da cliente, no que atina aos direitos dela.
Nem se olvida que tal decisão observa, também, a
conservação e o aproveitamento dos atos processuais até então praticados, de
forma que desnecessário o início de um cumprimento de sentença em
apartado para tanto.
Neste ponto, pois, não é acolhido o recurso.
No tocante ao segundo ponto, qual seja, sobre as
astreintes fixadas na r. decisão que deferiu a tutela, entende a agravante que
não há se falar em sua exigibilidade, na medida em que proferida por Juízo
incompetente e, tratando-se de regra de competência absoluta e não tendo
o Juízo competente proferido nova decisão nesse sentido, não há de
prevalecer, nos termos do art. 113, §2o do anterior Diploma Processual.
Todavia, tendo sido reconhecida, na via da
exceção, na época, a incidência do art. 100, inciso IV, alínea “d” do Código de
Processo Civil, tem-se que tal regra é de competência relativa, tal qual
destacado por Marcos Vinicius Rios Gonçalves (Novo curso de direito
processual civil, volume 01: teoria geral e processo de conhecimento (1a parte)
9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 83):
“Foro do lugar do cumprimento da obrigação: de acordo
com o disposto no CPC, art. 100, IV, d, compete ao foro do lugar onde a obrigação deve
ser satisfeita o julgamento das ações em que se lhe exigir o pagamento. Esse dispositivo
deve ser aplicado em todas as demandas em que o autor postule o cumprimento de uma
obrigação, sejam ações de cobrança ou execuções. O juiz verificará se, no contrato, foi
estabelecido o local para que a obrigação seja satisfeita, e onde a demanda será aforada. Se
não houver previsão, examinará se o contrato ou a lei estabelecem que a obrigação é quesível
ou portável. A quesível é aquela cuja satisfação o credor deve ir buscar no domicílio do
devedor; a portável, a que este deve ir prestar no domicílio daquele. As demandas envolvendo
obrigações quesíveis devem ser propostas no domicílio do devedor, e portáveis, no do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essas regras são de competência relativa, que permite a prorrogação e a derrogação”.
E não se aplica, por isso, o artigo 113, § 2o daquele
Diploma, conservando-se, por consequência, o ato decisório anterior, qual
seja, aquele que fixou as astreintes iniciais (cf. fls. 183/184 dos autos da fase
de conhecimento):
“Presentes os requisitos legais (art. 273 e c.c. art. 461, §30,
ambos do CPC), defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar à ré que
promova todos os reparos necessários para sanar as irregularidades indicadas no laudo
pericial anexo à inicial (exclusivamente os itens 1 e 2 de fl. 174), no prazo de 60 dias, com
início a partir da intimação da presente decisão, sob pena de não o fazendo dentro desse
prazo, incidir no pagamento de multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento”.
Observa-se, ainda, que, quando interposto agravo
de instrumento em face da r. decisão, ampliou-se, em tutela recursal, o
seu alcance, tendo o i. Juízo da origem indicado, a posterior, que “A ré deve
ser intimada para o cumprimento da obrigação de fazer passando, a partir daí,
a contar o mesmo prazo e a multa deferidas quando da parcial antecipação de
tutela (fls. 183), inexistindo, em nenhuma hipótese, o descumprimento por
este Juízo da ordem proferida pela instância superior. Posto isto, cumpra-
se na forma determinada às fls. 377” (fls. 382 e 389 dos autos físicos).
Portanto, mostra-se exequível as astreintes fixadas
inicialmente em sede de tutela e confirmadas por este E. Tribunal. Contudo,
é necessário destacar que a sua incidência máxima deve se dar considerando
o trânsito em julgado dos autos, porquanto a partir de tal momento deve
incidir, eventualmente, a multa indicada na r. sentença (a ser tratada no
terceiro ponto deste acórdão) a fim de se evitar o bis in idem sobre uma
mesma determinação qual seja, de reparos no imóvel do exequente.
Ressalta-se, todavia, que, considerando-se o tempo
transcorrido entre a fixação das astreintes e o trânsito em julgado dos autos, a
multa inicialmente aplicada alcançou patamar exacerbado, mormente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato de que não fixado valor máximo para a sua incidência.
A imposição, pelo MM. Juízo, das astreintes,
objetiva assegurar o cumprimento de determinada obrigação. Sobre o tema,
consoante leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, "o valor
deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia
alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, nota 17 ao art. 461, 10a ed., RT).
Ou seja, a multa diária tem caráter coercitivo e não
indenizatório, não podendo, assim, implicar em enriquecimento indevido da
parte contrária. Por isso, admite-se a redução do crédito resultante se este se
mostrar excessivo e desproporcional à própria obrigação descumprida, em
consonância com o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil.
Não se olvida que cabia à ora agravante ao menos
noticiar a sua dificuldade em cumprir a determinação no prazo assinalado pelo
Juízo, porém, manteve-se inerte. Ainda assim, é necessário dosar os aspectos
envolvidos, quais sejam, o atendimento à ordem judicial e o afastamento do
enriquecimento sem causa da parte contrária.
Neste caso, para que não haja o desvirtuamento das
finalidades das astreintes inicialmente fixadas, deve-se reduzir o seu valor
total a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), suficientes, neste caso, para se
preservar o caráter coercitivo da multa e, ainda, não ensejar o
enriquecimento sem causa da parte contrária.
Rememorando-se que, em recurso repetitivo (Tema
no 706), o Col. STJ consolidou o entendimento de que “a decisão que comina
astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (REsp 1.333.988

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SP, DJe 11.04.2014) e que, neste caso, a redução alcança apenas as
multas fixadas em sede de tutela, não abarcando eventual incidência
daquela fixada na r. sentença.
Em relação ao terceiro ponto suscitado neste agravo
pela executada, qual seja, inexigibilidade da obrigação, haja vista que sujeita
à condição, pois o prazo para início dos trabalhos pende de designação, pelo
Juízo a quo, de data para a vistoria no imóvel, razão assiste à recorrente, pois
a r. sentença apenas indicou o prazo para início dos trabalhos, prazo este de
15 dias úteis que, ao que tudo indica dos autos, não fora possível de se iniciar
por recusa injustificada do exequente em aceitar os prepostos da executada,
tal qual se destacou no AI 2167645-55.2019.8.26.0000, desta Relatoria, e,
ainda, pela ausência de uma vistoria in loco para verificação do quanto
necessário aos reparos.
Portanto, ao menos por ora não se mostra exequível
a multa fixada pela r. sentença da fase de conhecimento, somando-se a isso o
fato de que determinado o seu teto no valor da obrigação principal, o que, por
sua vez, demandaria, até mesmo, eventual fase de liquidação de sentença,
tal qual destacou a agravante em seu recurso não sendo o valor da causa,
por sua vez, coincidente com o valor da obrigação principal, tal qual destacou a
r. decisão recorrida.
Prejudicada a análise, por consequência, do quinto
e sexto pontos suscitados pela parte agravante “da nulidade da decisão” e
“do mérito” -, porquanto acolhidos, em parte, os pontos anteriores, ensejando a
redução das astreintes fixadas em sede de tutela antecipada e suspendendo-
se, por ora, a execução da multa fixada na r. sentença, porquanto, ao que tudo
indica dos autos, não decorrido efetivamente o prazo para início dos trabalhos
por culpa, inclusive, do agravado nesse sentido (cf. Agravo de Instrumento n.
2167645-55.2019.8.26.0000, desta Câmara), devendo o i. Juízo da origem, por
isso, verificar o prazo para efetivo início dos trabalhos pela executada, questão
esta a ser tratada no cumprimento de sentença n. 0026515-11.2018.8.26.0562,
relativo à obrigação de fazer -, bem como se faz necessária, eventualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a fase de liquidação de sentença para a apuração do seu valor, pois limitado
o valor da multa, pela r. sentença, ao valor da obrigação principal, valor este
que não se faz possível de apuração por simples cálculos aritméticos não se
olvidando, todavia, da possibilidade de fixação equitativa, nos termos do artigo
537, § 1o do Código de Processo Civil, situação em que dispensada a fase de
liquidação.
Acolhida, assim, apenas em parte, a impugnação da
devedora.
Ainda, em consequência do acolhimento parcial da
impugnação da executada, passa-se à análise de fixação de honorários a
seu favor.
Quanto à incidência de honorários advocatícios em
cumprimento de sentença, a matéria encontra-se pacificada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça na Súmula n. 517: “São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado
da parte executada”.
O tema é complementado pela Súmula 519 do Col.
STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
não são cabíveis honorários advocatícios”.
Conclui-se, dos entendimentos sumulados pelo Col.
STJ, que: a) são devidos honorários advocatícios em cumprimento de
sentença somente se não houver pagamento espontâneo da dívida no prazo
legal de 15 dias; b) rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença
manejada pelo devedor, não deve haver nova fixação de honorários em
favor do patrono do exequente.
Além disso, merece destaque o quanto decidido no
REsp 1.134.186, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Temas 407,408,
409 e 410): “1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que
alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o
940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no artigo 20, § 4o do
CPC. 2. Recurso especial provido” (REsp 1134186-RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 21.10.2011).
E, diante do acolhimento, ainda que apenas
parcial, da impugnação da então executada, arbitram-se honorários em prol do
patrono da impugnante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), utilizando-se os
critérios do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil porquanto ausente
liquidez da r. sentença, como outrora concluído, não se podendo deduzir, ao
menos por ora, pela existência ou não de efetivo excesso de execução.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
acesso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial,
observando-se que, em sede de prequestionamento, desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29405/2020
Agravo de Instrumento no 2089158-37.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Pérola Imóveis e Construções Ltda.
Agravado: Edifício Residencial Vermont
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29405
Quanto à opugnação relativa à multa, hei o ousio de divergir da valiosa
posição estampada no R.Voto: ROGATA VENIA, não se justificava mesmo a
astronômica multa fixada em Primeiro Grau – com manifesta violação dos Princípios
regedores e do Art.884 do Código Civil – pelo que bem andou o exímio Relator com
proceder à diminuição – mas a meu fraco sentir a redução foi insuficiente, pois que
existe outro apenamento, não atingido, de sorte que para evitar excessivo ônus para a
parte contrária, por meu entendimento a multa ficava reduzida para R$-40.000,00.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
11BDED02
14
14
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11C3F12A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2089158-37.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.